Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL PARA INTEGRAL. NULIDADE DE SENTENÇA INFRA PETITA. REJEIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. JUNTA MÉDICA. AVALIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. LAUDO PERICIAL. INVALIDEZ. CAUSAS MULTIFATORIAIS. READAPTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. APELOS IMPROVIDOS.
1. Rejulgamento de apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação anulatória de ato administrativo cumulada com conversão de aposentadoria proporcional para integral. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença no que tange ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência. 1.2. Pretensão do autor de cassação ou reforma da sentença. Afirma, em suma, que a sentença deixou de apreciar todos os pedidos formulados na inicial e que sua patologia é relacionada à atividade laboral.
2. Da preliminar de nulidade de sentença infra petita - rejeição. 2.1. É cediço que compete ao juiz apreciar todas as questões deduzidas, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional, sob pena de proferir ato decisório nulo, ou seja, insanável e que enseja sua desconstituição. 2.2. No caso, a sentença de 1o grau não padece de nulidade absoluta uma vez que examinou o pedido feito na inicial. Na sentença, o juiz se debruçou acerca da natureza e causa das patologias que levaram à aposentadoria por invalidez com base na perícia produzida nos autos. Assim, decidiu o mérito nos limites propostos pelas partes, não havendo que se falar em sentença infra-petita.
3. O ato administrativo de concessão de aposentadoria não apresenta nenhuma irregularidade. Porquanto. Está motivado e o autor passou por exame de junta médica, para avaliação de invalidez por doença. 3.1. Salienta-se que a decisão da junta médica no que concerne à enfermidade tem presunção de veracidade e legitimidade, apenas podendo ser desconstituída por prova técnica que prove o contrário.
4. A invalidez é a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade correlata ao cargo. Os proventos serão devidos de forma integral no caso de invalidez decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. 4.1. No caso dos autos, de acordo com o laudo pericial produzido, os motivos que levaram à aposentadoria por invalidez foram episódios depressivos (CID 10 F32) e ansiedade generalizada (CID 10 F41.1), não sendo possível afirmar que tais patologias tenham o trabalho como fator causal. 4.2. Restou evidente que as patologias que acometem o autor têm origem multifatorial e não podem ser diretamente ligadas a acidente de serviço. 4.3. Infere-se do referido Laudo que, mesmo após a aposentadora, não há melhora significativa no quadro do apelante, ou seja, resta claro que os fatores estressores do ambiente de trabalho não representam a causa direta da moléstia.
5. No que concerne ao pedido de retorno às atividades na condição de readaptado, insta salientar que se trata de inovação recursal. Como bem salientou o sentenciante, o pedido de aditamento não foi acolhido, pois realizado após a decisão de saneamento do processo.
6. Apelos improvidos.